Tribunal: TJSP
Processo: 1009903-83.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONTA CORRENTE. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PONDERADAMENTE ARBITRADO EM

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONTA CORRENTE. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PONDERADAMENTE ARBITRADO EM R$ 8.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.